Tribunal: STF
Processo: ADI 516
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
Contribuições, e seus adicionais, incidentes sobre o  acucar
e o alcool.
         Por  impossibilidade  jurídica  do  pedido,  não  cabe  ação
direta para atacar lei anterior a  Constituição  vigente,  perante  a
qual e alegada a constitucionalidade (ADIn n. 7, sessão de 07-02-92).
         Conhecendo-se  da  medida,  apenas  em   relação   as   leis
posteriores  (n.  8.012,  art.  1.,  IV  e  n.  8.022-90,  art.  3.),
indefere-se a medida cautelar, por  não  configurada  a  urgencia  da
medida requerida.